Tribunal: TJPA
Processo: 0004712-94.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004712-94.2014.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §§ 2º E 3º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, mesmo diante de transação extrajudicial formalizada entre as partes por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), manteve a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O TAC, firmado em 26 de junho de 2018, previa a sustação da inscrição em dívida ativa dos débitos discutidos na ação anulatória, o que acarretou a perda do objeto da demanda. A sentença, no entanto, somente foi proferida em agosto de 2023, não reconhecendo adequadamente os efeitos da composição extrajudicial firmada anos antes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 90, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil é aplicável à hipótese de transação extrajudicial não homologada judicialmente, mas que efetivamente resolve o litígio; e (ii) estabelecer se é legítima a condenação em honorários advocatícios diante da composição extrajudicial firmada antes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transação firmada entre as partes, ainda que não homologada judicialmente, possui natureza jurídica de negócio jurídico bilateral e eficaz, quando evidencia concessões recíprocas, versa sobre direitos patrimoniais disponíveis e encerra materialmente o litígio.

4.

O art. 90, § 3º, do CPC dispensa o pagamento das custas processuais remanescentes quando a transação ocorre antes da sentença, pois inexiste contraprestação jurisdicional que justifique a exigência do encargo.

5.

O art. 90, § 2º, do CPC determina a divisão igualitária das despesas processuais na hipótese de transação sem estipulação sobre as custas, aplicando-se a regra ao caso concreto, uma vez que o TAC silencia sobre tal ponto.

6.

Não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais quando a transação é celebrada antes de qualquer pronunciamento judicial que os estabeleça, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, §§ 2º e 3º; CC, art. 840.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2106962/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.10.2023, DJe 11.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível(processo nº 0004712-94.2014.8.14.0028) interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por perda do objeto, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos seguintes termos:

Destarte, observando que a penalidade administrativa contestada neste feito não mais persiste, tenho que deve ser acolhido sem reservas o argumento de ocorrência de perda do objeto, de forma que o feito seja extinto sem resolução do mérito, seja por desinteresse do autor seja por desinteresse do réu.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando o princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Sustenta a apelante, em síntese, que: (a) foi celebrado Termo de Ajustamento de Conduta em 26 de junho de 2018, anterior à sentença de 10 de agosto de 2023; (b) a sentença violou o art. 90, §§ 2º e 3º, do CPC, que dispensa o pagamento de custas quando há transação antes da sentença; (c) não havendo estipulação no acordo sobre honorários, as despesas deveriam ser divididas igualmente entre as partes.

Requer a reforma da sentença para afastar a condenação em custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões o apelado pede a manutenção da sentença.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão controvertida cinge-se à aplicabilidade do art. 90, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil à hipótese dos autos, bem como à legitimidade da condenação em honorários advocatícios.

O exame dos autos revela que em 26 de junho de 2018, as partes celebraram Termo de Ajustamento de Conduta pelo qual o Município de Marabá comprometeu-se a sustar a inscrição na Dívida Ativa dos débitos decorrentes do processo administrativo que motivou a presente ação anulatória.

Este ajuste, embora não tenha sido formalmente homologado pelo Juízo à época, possui inequívoca natureza transacional, uma vez que: (a) envolveu concessões recíprocas entre as partes; (b) teve por finalidade prevenir e encerrar o litígio; (c) versou sobre direitos patrimoniais disponíveis; (d) resultou na perda do objeto da demanda.

A ausência de homologação judicial formal não descaracteriza a essência transacional do acordo, especialmente quando este efetivamente resolve a controvérsia e torna prejudicado o prosseguimento da ação.

O art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que "se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver."

Assim, quando as partes resolvem o conflito antes da prestação jurisdicional definitiva, não há justificativa para a imposição de custas processuais, que têm natureza de contraprestação pela atividade jurisdicional prestada.

No caso em tela, o TAC foi celebrado em junho de 2018, enquanto a sentença somente foi proferida em agosto de 2023, ou seja, mais de cinco anos após a composição extrajudicial. Durante todo este período, a controvérsia estava materialmente resolvida, restando apenas a formalização judicial da extinção.

O art. 90, § 2º, do CPC dispõe que "havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente."

Compulsando o TAC celebrado entre as partes, verifica-se que não houve estipulação expressa sobre o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Nesta hipótese, a lei é clara ao determinar a divisão igualitária das despesas.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, diante da transação celebrada, deve ser afastada a condenação. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . TRANSAÇÃO EFETUADA ENTRE AS PARTES SEM A ANUÊNCIA DO ADVOGADO. PRÉVIO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL . IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de alimentos, em fase de cumprimento de sentença. 2 .
De acordo com a jurisprudência desta Corte, na hipótese em que a transação é realizada entre as partes sem a anuência do advogado, mas antes do pronunciamento judicial fixando honorários, como ocorreu na espécie, tem o patrono direito à verba contratual, mas não à sucumbencial, pois essa ainda encontra-se na esfera da expectativa de direito.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2106962 SE 2022/0107995-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e determinar:

1.

A dispensa do pagamento de custas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC;

2.

A exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém/PA,

Belém, 29/09/2025